Tribunal: TJDFT
Processo: 0740608-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA EXPRESSAMENTE PACTUADA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em ação revisional de contrato bancário, na qual pretende a inversão do ônus da prova e a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal com débito em conta corrente, sob alegação de abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, a inversão do ônus da prova já indeferida em decisão de saneamento não impugnada oportunamente; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é abusiva em comparação com a média de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova foi proferida em fase de saneamento, não foi objeto de pedido de esclarecimentos nem de agravo de instrumento, operando-se a preclusão nos termos dos arts. 357, § 1o, 1.015, XI, e 507 do CPC.
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do STJ, sendo possível o controle judicial das cláusulas contratuais em hipóteses excepcionais de abusividade.
5. O contrato de empréstimo firmado pelas partes prevê expressamente a taxa de juros remuneratórios, bem como o custo efetivo total, atendendo à exigência de transparência estabelecida pela jurisprudência do STJ.
6. A mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, nem implica nulidade automática da cláusula, conforme entendimento consolidado nos Temas 24 e 25 do STJ.
7. A revisão das taxas de juros exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou de discrepância acentuada em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado pela autora.
8. As taxas pactuadas não se afastam de forma significativa da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no período da contratação.
9. É vedado ao julgador reconhecer de ofício eventual abusividade de cláusulas contratuais bancárias não impugnadas especificamente, conforme Súmula no 381 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Opera-se a preclusão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova quando a decisão de saneamento que o indefere não é impugnada oportunamente.
2. A taxa de juros remuneratórios expressamente pactuada em contrato bancário somente pode ser revista quando demonstrada, de forma clara e objetiva, abusividade em relação à média de mercado.
3. A simples superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado ou ao patamar de 12% ao ano não é suficiente para caracterizar abusividade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, § 1o, 373, II, 507, 1.015, XI, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 381; STJ, REsp no 1.112.879/PR, Tema 234; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Temas 24, 25 e 27; TJDFT, Acórdão no 1909531, 0704047-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024.